Tribunal: TJES
Processo: 0126108-59.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0126108-59.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DE SOUZA JULIAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. TRIBUNAL DO JÚRI. PENA-BASE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Ao Conselho de Sentença, desde que fundado em algum elemento de prova, é legítimo formular a sua íntima convicção afastando a versão apresentada pela defesa, mesmo que ela se mostrasse plausível.

2.
Penas-base fixadas motivadamente. Artigo 59 do CP.

3.
Admite-se, quando reconhecida a incidência de duas qualificadoras, que uma delas seja utilizada para tipificar a conduta qualificada e a outra para fins de exasperação da pena-base

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0126108-59.2011.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO DE SOUZA JULIAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: AUGUSTO MARTINS SIQUEIRA DOS SANTOS - ES28418, JULIA PIMENTEL FARAGE - ES35747

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Bruno de Souza Julião
em razão da sentença prolatada pelo
juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica
, que considerou o recorrente como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B do ECA,
condenando-o à pena de
24 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial fechado.

O apelante diz que
o julgamento teria sido manifestamente contrário à prova dos autos
, apontando, subsidiariamente, o
excesso na fixação da pena.

O recurso não merece provimento.

De acordo com a denúncia, em 6 de outubro de 2011, por volta das 18 horas,
o apelante, na companhia do menor M. S. P. S., abordou Romenique Coelho Gomes enquanto o mesmo saía de um ônibus e, sem nenhuma chance de defesa à vítima, desferiu vários disparos em sua direção, causa eficiente da morte.
Ainda segundo o MPES, o homicídio teria como motivação a vingança que a vítima buscava pela morte de seu amigo, Maxuel Correa Pereira, assassinado pelo ora apelante.

Tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri,
a condenação

apenas será revista
se

manifestamente

contrária

à

prova

dos

autos
, a teor do artigo 593, §3º, do Código de Processo Penal.

Ao contrário do que sustenta o apelante, a versão trazida pelo Ministério Público encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de
julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Ao
Conselho de Sentença,
desde

que

fundado

em

algum

elemento

de

prova
, é legítimo formular a sua íntima convicção
afastando
a versão apresentada pela defesa, mesmo que ela se mostrasse plausível
. Frise-se não bastar que o veredicto seja controverso; é necessário, para o acolhimento da apelação fundada no artigo 593, inciso III, do CPP, que do confronto de provas fique evidenciada a
manifesta
opção pela afronta à evidência dos autos.

Na própria confirmação da decisão de pronúncia (RESE 0126108-59.2011.8.08.0012), este Tribunal já havia decidido que "materialidade encontra-se individualizada pelo laudo de exame cadavérico de fls. 47/49. Quanto à existência de indícios de autoria, as testemunhas preservadas 01 e 02 (fls. 05/06, dos autos em apenso e fls. 605 e verso, respectivamente) e demais testemunhas (fls. 63/65, 610 e verso) indicam o envolvimento do acusado no crime em análise. Tem-se também o depoimento do Policial Civil, às fls. 609 e verso, que participou das investigações, apontando o recorrente como o autor do delito."

E foram esses, então, os elementos acolhidos pelos jurados.
A versão escolhida está presente nos autos, o que afasta o julgamento dito manifestamente contrário à prova.

Como se vê, o policial civil Harlen Vieira de Andrade, dizendo que se recordava de ter atuado na investigação,
revelou que havia três homicídios interligados, todos relacionados ao tráfico de drogas. Segundo foi apurado, Bruno e o adolescente atuavam no tráfico de drogas a mando de "Nego Morte", quando assassinaram Maxuel
. Essa foi a morte que desencadeou a duas outras: Maicon e Romenick, este último vítima do homicídio objeto desta ação penal.
O depoimento da testemunha é minucioso e esclarece de que modo a disputa territorial pelo controle do tráfico de drogas acirrou os desentendimentos entre os envolvidos, culminando com os homicídios em questão.

No mesmo sentido, a
testemunha preservada 1
esclareceu a dinâmica do crime e o contexto das disputas do tráfico no bairro. Disse, na oportunidade, que
a vítima foi atingida pelos disparos logo que desembarcou do ônibus, sem chance de defesa.
Refugiando-se em uma mercearia e já agonizando,
o ofendido foi novamente alcançado e atingido por outros disparos, chegando, então, ao óbito.

A testemunha
Adrielly de Mattos Barbosa
confirmou a rivalidade existente entre os grupos e reforçou que a vítima havia, de fato, ficado "muito sentida com a morte de seu grande amigo Marquinho", o que teria levado também à sua morte.

Evitando citações desnecessárias, bem indicou a douta PGJ que são "esclarecedoras as colocações das testemunhas constantes das fls. 609/609v.º, fls. 5/6 (autos em apenso), fls. 63/65, fls. 607/607v.º, fls. 605/605v.° e de fls. 610/610v.º, que são uníssonas quanto a ter o recorrente quem ceifou a vida da vítima Romenick." Basta, para se concluir pela existência da versão escolhida pelos jurados, a leitura da referida prova oral.

Assim, cabe aos jurados definirem se as provas são suficientes ao acolhimento da pretensão punitiva estatal, afastando a tese defensiva. O significado do advérbio de modo “manifestamente” é “claramente”, “incontestavelmente”, ou seja,
para ser desconsiderada, a versão deverá estar totalmente divorciada da prova;
do contrário,

haveria afronta à garantia de soberania dos veredictos, expressamente prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da CRFB.

Salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, cabe a anulação pelo reconhecimento de que o veredicto foi manifestamente contrário à prova dos autos,
não sendo admitida a realização de novo julgamento por simples irresignação ordinária.

No que concerne à dosimetria da pena,
melhor sorte não socorre o apelante
.

Para ambos os crimes, a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP ocorreu de forma
motivada.

Há fundamentação concreta que justifique a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, da
conduta social
, dos
motivos
e das
circunstâncias do crime
.

Como se extrai dos elementos colhidos,
é altíssimo o grau de reprovabilidade da conduta
, praticada com premeditação e de modo preventivo, como meio de impedir a vingança por outro homicídio já praticado pelo agente. A conduta social, considerada como o comportamento em comunidade, é evidentemente péssima, sendo o agente profundamente envolvido com o tráfico de drogas na região. Quanto aos motivos e às circunstâncias, são, também obviamente negativas, seja pelo caso concreto exaustivamente narrado, seja porque é
"admissível, quando reconhecida a incidência de duas qualificadoras, que uma delas seja utilizada para tipificar a conduta qualificada e a outra para fins de exasperação da pena-base
.“ (STJ, AgRg no REsp 1553373/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 04/06/2019)

Dito isso, mantenho as penas-base razoavelmente impostas em
22 anos de reclusão
(artigo 121 do CP) e
2 anos de reclusão
(artigo 244-B do ECA).

Quanto às demais fases, não houve insurgência e não há reparos a serem realizados de ofício. Para o
homicídio
, a pena se torna definitiva por não haver agravantes e atenuantes ou causas de aumento e diminuição. Para a
corrupção de menor
, não há circunstâncias na segunda fase, embora incida a causa de aumento prevista no artigo 244-B, §2º, corretamente aplicada em 1/3.

Correta, então, a pena definitiva de
24 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial fechado (artigo 33 do CP).

Pelo exposto, na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.